Tribunal: TJDFT
Processo: 0719230-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0719230-54.2019.8.07.0000 Agravante(s) CARLOS AURÉLIO BRAGA Agravado(s) CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL PLANALTINA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Aurélio Braga contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID, de origem, 42752649) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Condomínio do Edifício Residencial Planaltina (processo n. 0703588-94.2017.8.07.0005), indeferiu a designação de novo leilão do imóvel penhorado nos autos, considerando os 2 (dois) recentes resultados infrutíferos da diligência (IDs, de origem, 31567258 e 41593458). Em suas razões recursais (ID 11276011), sustenta o agravante existir consenso entre as partes acerca da expropriação do bem penhorado nos autos (termo de penhora de ID 20444433), que se trata do apartamento n. 302, localizado na Quadra 05, Projeção “S”, Setor Residencial Leste de Planaltina/DF, de sua propriedade, que gerou as despesas condominiais executadas por meio da ação de origem. Alega ter constado informação equivocada quanto ao valor do lance mínimo no site que promoveu o leilão. Ao final, requer a reforma da decisão para que seja realizado novo leilão do bem. Preparo recolhido (ID 11276027). Em contraminuta ao agravo de instrumento (ID 12776386), o agravado informa não se opor à reforma da decisão atacada nos termos pleiteados pelo agravante. 2. Compulsando os autos de origem, verifica-se que, em 31.10.2019, após a interposição do presente recurso, Ivaneide Maria de Sousa apresentou intervenção de terceiro, na modalidade de assistência litisconsorcial (ID 48706675). A terceira interessada afirmou que adquiriu do executado, em 1991, os direitos possessórios do imóvel penhorado no processo de execução, quitou o respectivo financiamento e reside no local há 30 (trinta) anos. Aduziu que o débito objeto do processo de execução refere-se às despesas condominiais que não quitou. Pleiteou “o deferimento da tutela de urgência, com o fito de manter a terceira interveniente na posse do imóvel e obstacularizar quaisquer atos de disposição do imóvel”, e a designação de audiência de conciliação para tentativa de acordo entre as partes. O Juízo a quo indeferiu o pedido de intervenção, facultando a apresentação de embargos de terceiro, que foram ajuizados e autuados sob o n. 0709695-86.2019.8.07.0005, tendo sido proferida decisão suspendendo os atos de expropriação sobre o imóvel, conforme certidão de ID 52920983, lavrada em 27.12.2019 no processo de execução. Conclui-se, assim, que eventual reforma da decisão agravada não seria útil ao recorrente, revelando ausência de interesse recursal. Sobre o tema, confira-se magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves[1]: (...) existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. (...) não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. (...) 3. Com essas razões, com base no art. 17 do CPC, não conheço do presente recurso de agravo de instrumento, devido à ausência do pressuposto atinente ao interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 16 de janeiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único. Salvador, Ed. JusPodivm, 2017, p. 1513.